Tribunal: TJDFT
Processo: 0020518-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020518-88.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE MOURA, ANTONIO SABINO DO VALE, CELIA DE LIMA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição e documentos IDs 27091681/27091683 e, se o caso, apresentando os cálculos da parcela superpreferencial da credora ANA MARIA DE MOURA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac